Tribunal: STF
Processo: Rcl 87606
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Tayra Victoria Covaleski dos Santos contra decisão proferida pela Desembargadora Relatora do mandado de segurança 1040605-17.2025.8.11.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, por afirmada afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal firmados na ADI 4.275/DF, na ADO 26/DF, no MS 23.525/DF e na ADPF 457/GO.



    A reclamante alega que: 



    1) A Reclamante é mulher transgênero, atleta de voleibol, com identidade de gênero feminina legalmente reconhecida em toda sua documentação civil, sendo social, profissional e juridicamente reconhecida como mulher.



    2) Inscreveu-se regularmente para participar da etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossenses 2025 (JAM's), modalidade voleibol feminino, a realizar-se em Lucas do Rio Verde/MT, entre 14 a 16 de novembro de 2025.



    3) Sua participação foi obstada em razão de:



    • Lei Municipal nº 3.852/2025 de Lucas do Rio Verde/MT, que estabelece o "sexo biológico" como único critério válido, vedando expressamente a participação de mulheres trans em competições femininas;



    • Regulamento Geral dos JAM's 2025 (SECEL/MT), que limita arbitrariamente a participação de atletas transgênero e impõe exigências discriminatórias.



    4) Diante da urgência extrema (competição iniciando em 14/11/2025), a Reclamante esgotou as vias administrativas (Notificação Extrajudicial à SECEL/MT, protocolada em 31/10/2025, mantida sem resposta) e impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar no Plantão Judiciário do TJ/MT.



    5) Em 14/11/2025, a Desembargadora Plantonista proferiu decisão que:



    • Declinou da competência do Poder Judiciário;



    • Determinou remessa dos autos ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD);



    • Fundamentou-se exclusivamente no art. 217, §1º, da CF/88;



    • Classificou erroneamente o caso como "matéria desportiva disciplinar";



    • Ignorou completamente que se trata de questão constitucional de direitos fundamentais. (doc. 1, p. 2)



    Afirma que:



    A presente Reclamação é cabível porque a decisão reclamada:



    a) Violou diretamente decisões vinculantes deste STF proferidas em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4.275/DF e ADO 26/DF);



    b) Descumpriu precedente vinculante sobre não aplicação do art. 217, §1º, CF em matéria de direitos fundamentais (MS 23.525/DF);



    c) Contrariou diretriz constitucional fixada em ADPF sobre vedação a regulamentos que restrinjam direitos fundamentais (ADPF 457/GO);



    d) Usurpou a competência deste Supremo Tribunal Federal para definir o alcance e a interpretação de suas próprias decisões vinculantes.



    Ao final, requer:



    [...] a concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte e com máxima urgência, para:



    A) CASSAR IMEDIATAMENTE a decisão reclamada proferida pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos no processo nº 1040605-17.2025.8.11.0000 do TJ/MT;



    [...]



    C) SUBSIDIARIAMENTE, caso Vossa Excelência entenda por não determinar diretamente ao TJ/MT a apreciação do mérito, que ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONCEDA DIRETAMENTE A ORDEM LIMINAR, determinando:



    C.1) A SUSPENSÃO IMEDIATA da aplicação do art. 1º, caput, §1º e §2º, da Lei Municipal nº 3.852/2025 de Lucas do Rio Verde/MT, exclusivamente em relação à Reclamante TAYRA VICTORIA COVALESKI DOS SANTOS;



    C.2) A SUSPENSÃO IMEDIATA da aplicação do art. 18, inciso VI, do Regulamento Geral e Específico dos Jogos Abertos Mato-grossenses 2025, no que se refere às restrições impostas à Reclamante;



    C.3) DETERMINAR às autoridades (SECEL/MT, representada pelo Secretário David Moura Pereira da Silva, e Município de Lucas do Rio Verde/MT, representado pelo Prefeito Miguel Vaz Ribeiro) que GARANTAM IMEDIATAMENTE a participação da Reclamante TAYRA VICTORIA COVALESKI DOS SANTOS na etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossenses 2025, modalidade voleibol feminino, sem qualquer discriminação, impedimento ou exigência adicional em razão de sua identidade de gênero;



    C.4) DETERMINAR a abstenção de qualquer ato discriminatório, punitivo ou impeditivo contra a Reclamante, sua equipe ou município representado, em razão de sua condição de mulher transgênero; (doc. 1, pp. 23-24)



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação constitucional não deve ser conhecida, como será explicitado.



    A reclamante alega violação dos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.275/DF, a ADO 26/DF e ADPF 457/GO, que assim estão ementadas, na parte que interessa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS HORMONAIS OU PATOLOGIZANTES. 1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero. 2. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. 3. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. 4. Ação direta julgada procedente. (ADI 4275/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 7/3/2019)



    [...]



    Tese:



    I - Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”); II - A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero; III - O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito. (ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 6/10/2020)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 1.516/2015 DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA – GO. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM INFORMAÇÃO DE IDEOLOGIA DE GÊNERO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA LEGISLATIVA DA UNIÃO. DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ART. 22, XXIV, CF). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ATINENTES À LIBERDADE DE APREENDER, ENSINAR, PESQUISAR E DIVULGAR O PENSAMENTO A ARTE E O SABER (ART. 206, II, CF), E AO PLURALISMO DE IDEIAS E DE CONCEPÇÕES PEDAGOGICAS (ART. 206, III, CF). PROIBIÇÃO DA CENSURA EM ATIVIDADES CULTURAIS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, CF). DIREITO À IGUALDADE (ART. 5º, CAPUT, CF). DEVER ESTATAL NA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À DESIGUALDADE E À DISCRIMINAÇÃO DE MINORIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA. 1. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Inconstitucionalidade formal. 2. O exercício da jurisdição constitucional baseia-se na necessidade de respeito absoluto à Constituição Federal, havendo, na evolução das Democracias modernas, a imprescindível necessidade de proteger a efetividade dos direitos e garantias fundamentais, em especial das minorias. 3. Regentes da ministração do ensino no País, os princípios atinentes à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (art. 206, II, CF) e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III, CF), amplamente reconduzíveis à proibição da censura em atividades culturais em geral e, consequentemente, à liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF), não se direcionam apenas a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas eventualmente não compartilhada pelas maiorias. 4. Ao aderir à imposição do silêncio, da censura e, de modo mais abrangente, do obscurantismo como estratégias discursivas dominantes, de modo a enfraquecer ainda mais a fronteira entre heteronormatividade e homofobia, a Lei municipal impugnada contrariou um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, relacionado à promoção do bem de todos (art. 3º, IV, CF), e, por consequência, o princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (art. 5º, caput, CF). 5. A Lei 1.516/2015 do Município de Novo Gama – GO, ao proibir a divulgação de material com referência a ideologia de gênero nas escolas municipais, não cumpre com o dever estatal de promover políticas de inclusão e de igualdade, contribuindo para a manutenção da discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero. Inconstitucionalidade material reconhecida. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 457/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2020)



    A reclamante indica, ainda, violação ao decidido no MS 23.525/DF. Todavia, observo que o referido mandado de segurança foi extinto, sem resolução do mérito, por decisão monocrática do Ministro Celso de Mello, e não debateu o assunto em questão.



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:



    No Brasil, as regras para a participação de pessoas trans em campeonatos são definidas por cada federação desportiva, que segue as diretrizes gerais do Comitê Olímpico Internacional (COI). A competência para julgar questões disciplinares e aplicar essas regras em âmbito desportivo é do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) ou do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), dependendo do nível da competição.



     Cada federação (ex: atletismo, natação, vôlei) tem a liberdade de criar suas próprias regras. Algumas podem exigir níveis específicos de testosterona, enquanto outras podem proibir a participação de mulheres trans que passaram pela puberdade masculina em competições femininas de elite.



     O TJD (e o STJD em nível nacional) tem a competência de processar e julgar infrações disciplinares e conflitos relacionados às regras das competições, incluindo a elegibilidade de atletas com base nos regulamentos das respectivas federações.



    Se houver uma contestação formal sobre a participação de um atleta trans em um campeonato, a questão será primeiramente analisada pela organização do evento e, se necessário, levada à Justiça Desportiva para uma decisão e esgotada esta o atleta poderá recorrer ao Judiciário Comum.



    Em resumo, as regras são definidas pelas federações esportivas, e o TJD é o foro adequado para resolver disputas decorrentes da aplicação dessas regras nos campeonatos.



    Em sendo assim esta Corte não é competente para apreciar a ação em exame, diante da existência de regramento constitucional que exige o esgotamento da Justiça Desportiva para que só assim a Justiça comum possa se pronunciar.



     Com efeito, a Constituição Federal estabelece, de forma cristalina, que a irresignação recursal decorrente de matérias esportivas, no exercício da competência delegada, deve ser apreciada pelo Tribunal de Justiça Desportiva da área de jurisdição correspondente, nos termos do artigo 217, § 1º e 2º, cujo teor é o seguinte, verbis: 



    [...]



    Não ignoro que existem ações propostas na Justiça Comum, inclusive questionando normas iguais a que a impetrante questiona, qual seja, a possibilidade de pessoas trans participar como atleta em competições feminina, mas tenho o entendimento que a norma foi criada por órgão desportivo criando regras para o campeonato, o que configura a incompetência deste Juízo para processar e julgar a demanda em questão, impondo-se o declínio de competência ao Tribunal de Justiça Desportiva.



     Ante o exposto, declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça Desportiva, competente para processar e julgar o recurso. (doc. 3, pp. 66-67)



    Como se observa, a decisão reclamada não decidiu a questão sobre o direito da autora, atleta transgênero, de participar ou não de competições esportivas femininas.



    Na verdade, a autoridade reclamada fundamentou-se em interpretação literal do art. 217, parágrafo único, da Constituição Federal, que dispõe:



    Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observados:



    [...].



    § 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.



    Como se observa, no caso concreto, não houve esgotamento das instâncias da Justiça Desportiva. Na verdade, a matéria sequer chegou a ser apreciada na instância própria, como exige a Constituição Federal.



    No caso, lembro que o Supremo Tribunal Federal admite certa autonomia às entidades desportivas, como constou da ementa de recente acórdão:



    [...]A prática desportiva, em nosso país, goza de enorme prestígio constitucional e legal, sendo possível caracterizá-la como um direito de cunho social. Ao menos, há de se reconhecer que o esporte e as atividades a ele vinculadas podem ser qualificados como de relevante interesse social. 9. Mérito. Autonomia das entidades desportivas. Matéria interna corporis. A Constituição Federal assegura às entidades desportivas um certo poder de autonormação e de autogoverno, o que demonstra a existência de uma esfera, notadamente em relação a assuntos de natureza estritamente interna corporis, de imunidade à intervenção externa, inclusive aquela derivada do Estado. 10. Mérito. Autonomia das entidades desportivas. Possibilidade de conformação infraconstitucional. A autonomia conferida às entidades desportivas ostenta uma intensa proteção constitucional, o que não significa a impossibilidade de prescrição de limites. Essa autonomia encontra limitações expressas no texto constitucional e é passível de restrição, mediante ato infraconstitucional, que encontre suporte legitimador na própria Constituição Federal. [...] (ADI 7580/DF MC-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 22/10/2025)



    Nesse contexto, na minha compreensão, esta reclamação constitucional não pode ser conhecida, pois (i) a decisão reclamada não decidiu o mérito do direito da autora; e (ii) a questão sequer chegou a ser analisada pela instância competente (Justiça Desportiva).



    Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator